Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-25.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Apelações cíveis – embargos de terceiro – ilegitimidade da constrição acertadamente reconhecida - separação de fato dos consortes suficientemente demonstrada - verbas sucumbenciais a cargo da embargante – ausência do registro do divórcio à época da constrição - incidência da Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça - orientação firmada em sede de recurso repetitivo - REsp no

Ementa:
Apelações cíveis – embargos de terceiro – ilegitimidade da constrição acertadamente reconhecida - separação de fato dos consortes suficientemente demonstrada - verbas sucumbenciais a cargo da embargante – ausência do registro do divórcio à época da constrição - incidência da Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça - orientação firmada em sede de recurso repetitivo - REsp no 1.452.840/SP - honorários elevados de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o equivalente a 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, observados grau de zelo profissional, trabalho desenvolvido, tempo a tanto exigido, lugar e natureza da prestação do serviço, bem como complexidade da causa e manejo adicional em grau de recurso – art. 85, §§ 2o e 11o, CPC – sentença reformada - recurso da embargada parcialmente provido, com desprovimento ao de interesse da embargante.